Tribunal: TJES
Processo: 5013255-31.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013255-31.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAQUEU SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5013255-31.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ZAQUEU SILVA PEREIRA E ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E ZAQUEU SILVA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora/recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSORCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. LIBERAÇÃO CRÉDITO

NÃO EFETIVADA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO LANCE DEVIDA COM DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de ação proposta por ZAQUEU SILVA PEREIRA em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pela qual alega o requerente ter contratado consórcio em nome de pessoa jurídica e sido contemplado mediante lance de R$ 6.000,00. Aduz que a liberação do crédito foi negada e que tentou transferir a titularidade da cota para seu CPF, pagando taxa de R$ 650,00, sem sucesso. Afirma que, posteriormente, a requerida cancelou a contemplação de forma abusiva, razão pela qual requer a liberação do crédito ou do bem, e indenização por danos materiais

de R$ 6.650,00 e danos morais.

2. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, no seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno a requerida, a restituir ao requerente o valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), corrigido com juros e correção monetária a partir da citação.”

3. Ambas partes interpuseram Recursos Inominados. A parte requerente pretende a reforma da sentença, para seja entregue o bem objeto do contratual, ou determine a liberação do crédito em seu favor, eis que caracterizada a falha na prestação dos serviços, e condenação pelos danos morais. Por outro lado, o requerido alega em suas razões recursais, ausência de falha na prestação de serviços, e inexistência de restituição nos termos determinados, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Em sede recursal, a recorrente alega que a revelia acarreta a presunção relativa da veracidade dos fatos, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de promessa de contemplação e não ocorrência de falha na prestação dos serviços, pois a autora teve ciência, no momento da contratação, que se tratava de contrato de consórcio.

5. A sentença deve ser mantida. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

6. A decisão recorrida, acertadamente, reconheceu a necessidade de devolução dos valores pagos referente ao lance e taxa de transferência pagos pela parte autora, tendo em vista a impossibilidade de enriquecimento ilícito por parte da requerida, já que não foi efetivada a contemplação devido à inadimplência contratual, como se depreende do trecho a seguir:
“Restou comprovado nos autos que o requerente ofertou e pagou lance no valor de R$ 6.000,00, vindo a ser contemplado. Também é incontroverso o pagamento da taxa de R$ 650,00 para transferência de titularidade da cota. Contudo, a efetivação da contemplação e a liberação do crédito estavam condicionadas à adimplência do consorciado com suas obrigações contratuais, conforme regras gerais do sistema de consórcios e do próprio contrato (Cláusula 26 , Cláusula 17 ). A requerida sustentou, e os elementos dos autos indicam, que o requerente se encontrava inadimplente com as prestações do contrato no período relevante à contemplação, o que constitui justo motivo para a não liberação do crédito e posterior cancelamento da contemplação. A inadimplência, sendo fato impeditivo à fruição do direito à contemplação, frustrou a finalidade do contrato por culpa do próprio requerente.”

7. No que tange ao recurso da parte autora, não foram juntados aos autos os comprovantes de pagamento das mensalidades, de modo a contestar e afastar as provas carreadas pela requerida, que evidenciaram o débito contratual que acarretou o cancelamento da contemplação em desfavor da parte autora. Ademais, a efetivação da contemplação e a liberação do crédito estavam condicionadas à adimplência do consumidor consorciado com suas obrigações contratuais, nos termos previstos nas regras gerais do sistema de consórcios e do próprio contrato, Cláusulas 17 e 26, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco no dever de indenizar.

8. O desconto de 10% perpetrado referente à taxa de administração também foi corretamente aplicado na sentença, uma vez que tal taxa remunera a administradora do consórcio pelos serviços prestados na gestão do grupo, pelo que tem o direito de reter o valor correspondente, mas de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo.

9.
Em face dessas considerações, CONHEÇO ambos os recursos e, no mérito, NEGOS-LHE PROVIMENTO para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95), sendo que em relação a parte autora, restará suspensa a execução, devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)